Tribunal: TJPA
Processo: 0800844-94.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800844-94.2021.8.14.0007

APELANTE: NILDO LEAO DUTRA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em recurso de agravo interno, sob a alegação de ausência de triangularização processual. Embargante sustenta a existência de contradição, uma vez que a decisão embargada citou jurisprudência favorável à condenação em honorários, mas adotou entendimento diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao afastar a fixação de honorários advocatícios, apesar de reconhecer a triangularização processual após a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais.
4. O acórdão embargado reconheceu a citação da parte contrária e a apresentação de contrarrazões, configurando a triangularização da relação processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. A fixação dos honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência e da causalidade, sendo devida quando estabelecida a relação jurídica processual entre as partes.
6. Verificada a contradição no acórdão embargado, os embargos devem ser acolhidos com efeitos modificativos para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para corrigir contradição e fixar honorários advocatícios sucumbenciais.
"Tese de julgamento: 1. A triangularização processual, com a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC."

"Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 85 e 98, § 3º."

"Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1874804/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 27/09/2021."

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte
, em face do acórdão que manteve a decisão monocrática, reformando-a apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ausência de triangularização processual.

Em suas razões (ID 21816475), o embargante alega omissão quanto ao reconhecimento da triangularização processual, ao fundamento de que a apresentação de contrarrazões configuraria o aperfeiçoamento da relação processual.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, consoante certidão (ID 22248339).

É o relatório. Incluído em pauta.

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, que exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para que sejam admitidos. A lei processual, portanto, apenas permite o manejo dos aclaratórios com esses objetivos.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Na espécie, o embargante alega omissão no acórdão que não considerou que este contrarrazoou o recurso de Apelação, bem como o recurso de Agravo Interno, reformando a decisão quanto aos honorários advocatícios.

Os embargos de declaração são admitidos quando verificada obscuridade, contradição, omissão e erro material no acórdão, tal como estabelece o art. 1.022 do CPC.

Sobre o tema, consignou o Superior Tribunal de Justiça:

"Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1598379/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 17-5-2021, DJe 19-5-2021).

"Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (EDcl no AgInt no AREsp 1592957/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 26-4-2021, DJe 19-5-2021).

"Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015" (EDcl no AgInt na Rcl n. 37.853/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. em 18-2-2020, DJe 21-2-2020).

Desse modo, a modalidade recursal mostra-se oportuna, por ser "necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente por isso, ou melhor, com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais, existem os embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos - omissão, contradição e obscuridade - do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade" (MARINONI, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 553).

No caso em exame, observa-se que foi proferida sentença (Id 12823345) de improcedência liminar, sem que tenha sido fixada a verba honorária, em razão da ausência de citação da parte contrária.

Interposto recurso de apelação, foi realizada a citação da parte contrária, nos termos do art. 332, § 4º, do CPC, sendo apresentadas contrarrazões no Id 14911228, o que impõe a fixação de verba honorária recursal, porquanto formada a triangulação processual, segundo entendimento da Corte Superior. Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO. CONTRARRAZÕES RECURSAIS. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.

"Este Superior Tribunal possui entendimento de que, no recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência total do pedido, com base no art. 285-A do CPC/1973,
a citação do réu para o oferecimento de contrarrazões recursais constitui a triangulação da relação processual, o que faz surgir o direito à condenação em honorários de sucumbência
"(STJ, AgInt no REsp 1801604/RJ , Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 17-9-2019, DJe 20-9-2019).

"RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015.Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido
(STJ, REsp 1801586/DF , Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11-6-2019, DJe 18-6-2019).

E, ainda, precedentes do Tribunais pátrios e deste E. Tribunal:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA E EM DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSÁRIA FIXAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS À UNANIMIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC-2015 e/ou nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto que, por si só, sejam suficientes para a inversão do julgado. 2. Verifica-se que a sentença de fl. 96, indeferiu a petição inicial com fulcro no art. 284, parágrafo único do CPC-73, jugando o processo extinto sem resolução do mérito, sem condenar o requerente em honorários advocatícios em razão de não haver participação do requerido no processo até então. 3. Observa-se, contudo, que da Apelação de fls. 99/112 foram apresentadas Contrarrazões às fls. 130/134, ocasião em que, CATARINENSE REPRESENTAÇÃO LTDA expressamente requer a condenação do Apelante no pagamento de honorários advocatícios, requerimento este não analisado na Decisão Monocrática de fls. 150/151. 4. Resta evidente, portanto, que o presente caso não trata de majoração de honorários advocatícios anteriormente fixados em sentença, mas da efetiva fixação dos honorários haja vista a ausência dea1 fixação no decisum proferido pelo Juízo de piso. 5. Deste modo, escorreitas as alegações apresentadas tanto nos
Embargos de Declaração de fls. 152/154 como nos aclaratórios de fls. 160/162, devendo a Decisão Monocrática de fls. 150/151 ser integrada para que conste a condenação do Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo estes ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC-15, levando-se em consideração que o Embargante veio a participar do processo somente a partir da apresentação de Contrarrazões em Apelaçã
o 6. Embargos de Declaração acolhidos à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00008878220128140006 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/11/2019)

"NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE ESTIPÊNDIOS SUCUMBENCIAIS NESTE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, DIANTE DA SUPERVENIENTE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL E DA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA AO APELO (ART. 331, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). EXEGESE DO ART. 85, CAPUT E § 1º, DO CODEX PROCESSUAL. VERBA PATRONAL QUE ORA SE FIXA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A QUAL FOI VALORADA EM R$ 15.319,78 (QUINZE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)"[...]
diante da interposição da apelação e, em atenção à alteração promovida pelo Novo Código de Processo Civil (artigo 331, § 1º), determinou-se a citação do requerido para responder ao recurso [...], o qual apresentou contrarrazões [...], de modo que restou consumada a triangularização processual. Assim, em atenção aos limites estabelecidos no § 2º, do artigo 85 do CPC/2015, condena-se o autor ao pagamento, além das custas processuais, dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor da instituição financeira
"(Apelação Cível n. 0302333-29.2016.8.24.0006 , de Jaraguá do Sul, rel. Des. Cláudio Barreto Dutra, j. 5-7-2018)" (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5002552-23.2020.8.24.0060, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 29-6-2021).

Tal compreensão decorre da interpretação sistemática do art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente de seu § 1º, que estabelece que a fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da causalidade e da sucumbência. O fato de a parte recorrida ter sido intimada para se manifestar nos autos, ainda que em sede recursal, demonstra o aperfeiçoamento da relação processual e impõe a condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária.

Dessa forma, no caso concreto, o não provimento do recurso de apelação, aliado à intimação do recorrido para se manifestar, configurando a efetiva triangularização do processo, legitima a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade e ao direito do patrono da parte vencedora de ser remunerado pelo trabalho desenvolvido.

Sob esse viés, verifica-se, inclusive, que, no
decisum
embargado, fora citada jurisprudência nesse sentido,
in verbis:

PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO.1. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a cobrança da CDA nº 30 7 15 000253-69, e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal proposta para a Fazenda Nacional, porquanto prescritos os créditos tributários executados. 2. O Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, considerando a inadequação da via eleita, visto que a matéria discutida somente poderia ser veiculada mediante embargos à execução. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a.Região deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que é cabível a ação anulatória de débito fiscal, e, aplicando a teoria da causa madura presente no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, reconheceu desde logo a prescrição da pretensão executória, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de triangularização processual.
3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual.

Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência
.
4. No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa. A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012. 5. Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem.6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1874804/CE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021) (Destacamos)

Assim, verifica-se, em realidade, contradição no acórdão embargado, ante a menção ao supracitado julgado e, todavia, a adoção de entendimento oposto por este juízo.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.022, I c/c at. 932, V, ambos do CPC,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, com seus efeitos modificativos, para eliminar contradição do
decisum,
negando provimento ao recurso de Agravo Interno, com manutenção da condenação do embargado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a triangularização da relação processual, ficando, todavia, sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 07/03/2025